Tribunal: TJDFT
Processo: 0744962-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXECUÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA. REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELA DEVEDORA. VALOR INFERIOR AO CORRESPONDENTE A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça tem por finalidade garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 1.1. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 1.2. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 1.3. Os documentos anexados nos autos do processo de origem são suficientes para comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômica. 1.4. Gratuidade deferida à recorrente.
2. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração mensal recebida pela devedora como meio de satisfação de crédito não alimentar.
3. A regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 3.1. Pode haver a penhora dos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos limpidamente estabelecidos pela norma estabelecida no art. 833, § 2o, do CPC. 3.2. Aliás, a regra prevista no mencionado preceito normativo previu uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar, que não é o caso versado nos autos do processo de origem.
4. Na situação concreta, os valores encontrados na conta corrente mantida pela devedora tiveram a sua natureza salarial expressamente reconhecida pelo Juízo singular, que, no entanto, a despeito dessa peculiaridade, autorizou a penhora de parte dessa quantia. 4.1. Assim, a decisão agravada contraria de modo manifesto a norma estabelecida no art. 833, inc. IV, do CPC.
5. Recurso conhecido e provido.